Tribunal: TJMT
Processo: 1008508-97.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1008508-97.2021.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MAGAZINE LUIZA S/A.
Recorrida: MAGDA FERREIRA REZENDE.
Data do Julgamento: 26/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA PELA INTERNET - PRODUTO PAGO E NÃO ENTREGUE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANOS MATERIAIS - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, restou incontroverso que a recorrente não efetuou a entrega do produto adquirido pela consumidora, porquanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.
2. Tentativa de solução do litígio na seara administrativa inexitosa.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago, a título de danos materiais, deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008508-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAGDA FERREIRA REZENDE - CPF: 954.098.231-68 (RECORRENTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 26/11/2021 Relatora: Exmo(a). Sr(a) ) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: PEÇO VISTA DOS AUTOS. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: AGUARDO O PEDIDO DE VISTA. Sessão 15/03/2022 Relatora: Exmo(a). Sr(a) ) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: acompanho a relatora. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho a relatora. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA PELA INTERNET -
PRODUTO PAGO E NÃO ENTREGUE -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANOS MATERIAIS - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, restou incontroverso que a recorrente não efetuou a entrega do produto adquirido pela consumidora, porquanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.

2.

Tentativa de solução do litígio na seara administrativa inexitosa.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

5.

Havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago, a título de danos materiais, deve ser mantida.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022